Tribunal: TCU
Processo: 007.613/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11002/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 007.613/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alba Oliveira dos Santos (XXX.394.707-XX); Ana Jacqueline Araujo Carneiro (XXX.179.154-XX); Galba Ribeiro da Silva Adan (XXX.333.277-XX); Giovania Vieira Olympio (XXX.685.087-XX); Lilian Barbosa Bandeira (XXX.405.837-XX); Mariza Martignoni Capalupo (XXX.198.757-XX); Meire Rodrigues da Silva (XXX.718.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.